Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719875-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRES GONCALVES SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERA - TJDFT, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Intime-se à parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua situação de hipossuficiência ou junte aos presentes autos a declaração de hipossuficiência, que faz presumir sua alegação, nos termos do art. 99, §3o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (art. 101, §2o do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador